Tribunal: TJBA
Processo: 8003817-41.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003817-41.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA ELZA DE ARAUJO MATOS Advogado(s): JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA PERSISTÊNCIA DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS EM DESACORDO COM SENTENÇA ANTERIOR. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO QUE DEVE SER RESOLVIDO NO ÂMBITO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE FATO JURÍDICO NOVO APTA A AFASTAR A COISA JULGADA. UTILIZAÇÃO DE VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada pela parte autora, objetivando a cessação de descontos previdenciários e a declaração de inexigibilidade de débito, bem como indenização no valor de R$ 15.000,00. 2. Alegação de que, mesmo após decisão judicial favorável em ação anterior (nº 8001994-37.2021.8.05.0078), o banco apelado persistiu nos descontos mensais indevidos. 3 . Sentença do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comerciais, de Família e Sucessões, e Fazenda Pública da Comarca de Euclides da Cunha/BA que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada. 4. Interposição de recurso de apelação pela autora, sob o fundamento de que a continuidade dos descontos caracterizaria novo fato jurídico, capaz de afastar a incidência da coisa julgada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se a continuidade dos descontos indevidos, após decisão judicial anterior favorável à autora, configura novo fato jurídico apto a afastar a coisa julgada, autorizando o ajuizamento de nova demanda com o mesmo objeto. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O instituto da coisa julgada encontra respaldo no art. 502 do CPC e exige, para sua configuração, a presença da tríplice identidade: partes, causa de pedir e pedido. 7. Constatada a repetição de partes, fundamentos e pedidos entre as ações, restando caracterizada a coisa julgada material. 8. O inadimplemento da decisão judicial anterior configura descumprimento de obrigação de fazer, devendo a parte valer-se dos meios próprios de cumprimento de sentença, previstos nos arts. 536 e seguintes do CPC. 9. O ajuizamento de nova ação, com idêntico objeto, configura tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida com trânsito em julgado, contrariando os princípios da segurança jurídica e economia processual. 10. Precedentes dos Tribunais de Justiça do país reconhecendo que o descumprimento de decisão judicial não autoriza a propositura de nova ação de conhecimento, devendo o interessado utilizar os meios adequados no processo originário. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Tese de julgamento: "A persistência de descontos indevidos, mesmo após decisão judicial favorável, configura descumprimento de obrigação de fazer, cuja solução deve ser buscada nos autos originários, não se caracterizando como fato jurídico novo apto a afastar a coisa julgada.". Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, art. 5º, XXXVI. Código de Processo Civil, arts. 337, §1º; 485, V; 502; 536. Jurisprudência relevante citada TJ-RS, Apelação Cível nº 50025327520228210050, Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, julgado em 25/04/2024. TJ-RO, Apelação Cível nº 7021968-38.2024.822.0001, Rel. Des. José Torres Ferreira, julgado em 06/10/2024. TJ-MG, Apelação Cível nº 10145150400524001, Rel. Des. Lílian Maciel, julgado em 15/06/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003817-41.2024.8.05.0078, em que figuram, como Apelante BANCO DO BRADESCO S.A. e apelado MARIA ELZA DE ARAUJO MATOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora